Tribunal: CARF
Processo: 13681.000279/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13681.000279/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.634 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
GRAFITEX COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. NÃO CONHECIMENTO.
Por decorrência de previsão regimental, a atividade de análise e deferimento de
pedido de parcelamento é de competência das autoridades administrativas,
descabendo o conhecimento da matéria pelos órgãos julgadores.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre argüições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a matéria relativa a pedido de parcelamento, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo
Jose Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13681.000279/2010-31
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.000279/2010-31

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto partes do relatório produzido pela
DRJ/JFA.
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n° 424085, de 01 de setembro de 2010 (fl.
03), a partir de 01/01/2011, em virtude de o interessado possuir débitos deste Regime
Especial, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada com o
inciso I do art. 5°, ambas da Resolução CGSN n° 15/2007.
Contra tal ato, o contribuinte apresentou, em 22/10/2010, Manifestação de
Inconformidade (fl. 01), na qual requer o direito de optar pelo parcelamento ordinário
conforme estabelece a Lei n° 10.522/2002.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-41.352 (e-fl. 32), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possui débito
junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e não
pago dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 41), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Entende que teve ferido seu direito constitucional previsto no artigo 179 da
Constituição e na LC no 123/2006, que estabelecem tratamento jurídico diferenciado às micro e
pequenas empresas.
Afirma que apresentou pedido de parcelamento ordinário de que trata a Lei no
10.522/2002.
Destaca sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 5002571-
62.2010.404.7208, que trata de julgamento sobre autorização para parcelamento ordinário da Lei
no 10.522/2002 de débitos oriundos do Simples Nacional.
Ao final, requer o provimento do recurso e a permanência no Simples Nacional.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.000279/2010-31

Demais disso, observo que o recurso, conquanto tempestivo, contém matéria que
escapa à competência deste órgão julgador de segunda instância, relativa ao requerimento de
parcelamento dos débitos que deram azo à exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Por força do artigo 203, caput, e de seu inciso IX elencados na Portaria MF no
125, de 04/03/2009, a competência regimental para apreciação de pedidos de parcelamento
pertence à autoridade administrativa. Confira-se:
Art. 203. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete,
no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de
arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de atendimento e interação
com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas,
de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I – (...);
(...)
IX - desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de créditos tributários
e direitos comerciais, parcelamento de débitos, retificação e correção de documentos de
arrecadação;
Por tal motivo, o recurso será conhecido apenas na parte que toca à exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.

Mérito
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n° 424.085 (e-fls. 4), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2011, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13681.000279/2010-31

(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Como se nota, a Lei Complementar no 123/2006 não permite a adesão ou
permanência no Simples Nacional de contribuinte que não esteja adimplente com seus tributos.
O despacho interlocutório de e-fls. 30 consigna que os DARF colacionados aos
autos pelo então manifestante não tem relação com os débitos que motivaram sua exclusão do
Simples Nacional e que não foi constatado erro de fato na exclusão perpetrada pelo ADE/
DRF/MCR n° 424.085.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos que motivaram sua exclusão
do Simples e tampouco o momento a partir do qual ela operou-se; apenas argumenta que a
exclusão viola seu direito constitucional previsto no artigo 179 da Constituição Federal.
A alegação de violação a dispositivo constitucional levantada pelo Recorrente não
pode ser analisada por este colegiado, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência
a este Conselho para pronunciamento sobre essa matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital